Tribunal: TJDFT
Processo: 0736010-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736010-59.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A AGRAVADO: MARIA JOSE ALVES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de agravo de instrumento interposto por Urbanizadora Paranoazinho S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos de ação reivindicatória ajuizada contra Maria José Alves (processo n. 0036308-53.2016.8.07.0018), dentre outras providências, homologou o laudo pericial e seus esclarecimentos complementares, com subsequente rejeição das impugnações apresentadas. Em suas razões recursais (ID 75549570), a agravante sustenta, em suma, se trata, na origem, de “Ação Reivindicatória proposta pela UP em face da senhora MARIA JOSÉ ALVES, falecida no curso da presente ação, detentora de posse irregular de uma área de 4,33 hectares inserida em gleba rural de 13,14 hectares de propriedade da Agravante, matriculada sob o n. 13.921 perante o 7o Ofício de Registro de Imóveis”. Afirma que a “Agravada, em sede de defesa e por meio da ação de usucapião processo n. 0714087-25.2022.8.07.0018 conexa à presente ação, aduz deter a posse de uma área de 4,33 ha, de forma mansa e pacífica há mais de 20 anos”. Pontua que teria pleiteado, na origem, “a produção de prova pericial a fim de verificar a exata localização da área em litígio, identificar e delimitar as edificações irregularmente erigidas em faixa de domínio da DF 150 e apurar a extensão da área irregularmente ocupada pela Agravada sobreposta ao imóvel de propriedade da UP – matrícula 13.921”. Diz que a prova pericial, dentre outras conclusões, teria apontado que a “área em litígio corresponde a 6,0077 ha e se sobrepõe ao imóvel da UP (mat. 13.921) em 3,2970 ha (54,94% da área indicada em campo)”. Expõe que teria apresentado impugnação ao laudo pericial, “notadamente quanto ao perímetro e extensão da área supostamente ocupada pela Agravada – matéria, portanto, que diz respeito ao cerne da controvérsia estabelecida na presente ação”. Assevera que o perito teria apresentado “Laudo Pericial e respostas aos quesitos das Partes (ID ns. 221910351 e 221910352) pelo qual, em resumo, aferiu uma área aproximadamente 40% maior que a área que a própria Agravada alega possuir”. Sublinha que o “i. Expert não encontrou qualquer indício ou prova de ocupação que pudesse, de forma indene de dúvida, determinar o perímetro exato da área ocupada pela Agravada – que era justamente o objeto da perícia pleiteada pelas partes e necessária ao deslinde da presente ação reivindicatória”. Entende que os pedidos de esclarecimentos formulados ao perito, na origem, não teriam sido suficientemente respondidos, de forma técnica e fundamentada, pelo especialista. Requer, então, o conhecimento e provimento do agravo, para “reformar a r. decisão de 1a instância para que seja determinada a correção e complementação do laudo pericial, apurando-se, por meio de fontes e dados confiáveis, a correta área efetivamente ocupada pela Agravada”. Preparo recolhido (ID 75550542). É o relato do necessário. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a intenção do legislador em restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Sobre o tema, são oportunas as lições de Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery: Agravo de instrumento em hipóteses taxativas (numerus clausus). O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento, as interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). Assim, a interpretação do art. 1015 do CPC deve se compatibilizar com a vontade do Legislador que, ao estabelecer expressamente um rol taxativo das matérias desafiáveis por meio do agravo de instrumento, objetivou limitar o manejo do aludido recurso. Na espécie, é certo que se trata de agravo de instrumento aviado contra decisão que, no âmbito de ação reivindicatória, homologou o laudo pericial produzido na origem. Trata-se de hipótese, pois, não albergada pelo rol taxativo do art. 1.015 do CPC, o que impõe o não conhecimento do recurso. Não se ignora, ainda, o entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, a saber: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). A referida tese jurídica é aplicável, portanto, às situações em que não verificada a possibilidade de se aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação, o que não se amolda à espécie. É que, no particular, não se evidencia risco de perecimento de direito apto a amparar a admissão do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a matéria objeto do recurso, que trata especificamente de questionamentos relativos às conclusões periciais constantes dos laudos apresentados na origem, pode ser apreciada em preliminar de eventual recurso de apelação. Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. FALTA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1015 DO CPC. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ. TEMA 988. NÃO SE APLICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. A pretensão recursal, voltada à reforma da decisão que homologou o laudo pericial, no bojo da ação de prestação de contas, não se enquadra no rol do art. 1015 do CPC, restando, portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.2. A tese jurídica firmada pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.696.396 e REsp 1.704.520, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixando que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, somente se aplicará às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão (19/12/2018).3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1167333, 0722070-71.2018.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2019, publicado no DJe: 07/05/2019.) Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento. Homologação de laudo pericial. Inadmissibilidade. Taxatividade do rol do art. 1.015 do cpc. Tema 988 do stj. Inaplicabilidade. Urgência não verificada. I. Caso em exame 1. Agravo Interno visando à reforma de decisão que negou seguimento a Agravo de Instrumento, em razão de sua manifesta inadmissibilidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar, à luz do Tema 988 do STJ, o cabimento de Agravo de Instrumento em face de decisão que homologa laudo pericial em ação de repactuação de dívidas. III. Razões de decidir 3. A decisão que, em fase cognitiva, rejeita impugnação e homologa laudo pericial contábil produzido durante instrução probatória em ação de repactuação de dívidas não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento, pois alheia ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 4. A hipótese em apreço não permite o conhecimento do recurso de agravo de instrumento sob o enfoque da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), pois não se verifica o requisito da urgência, decorrente da inutilidade futura do julgamento da questão em sede de recurso de apelação, devendo ser mantida a decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade. IV. Dispositivo 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (...) (Acórdão 1955675, 0739342-68.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 02/01/2025.) Portanto, a matéria tratada no recurso, relativa à impugnação aos termos do laudo pericial produzido na origem, não revela urgência com aptidão para afastar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Com essas razões, à míngua dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade, ante a ausência de previsão no rol taxativo de cabimento, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 17 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora